Tribunal: TJSP
Processo: 2235778-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão monocrática que negou a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência de "fumaça do bom direito" ou da "probabilidade do direito" – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Tratando-se de indenização por danos morais em virtude de indevida negativação do nome do

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão monocrática que negou a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência de "fumaça do bom direito" ou da "probabilidade do direito" – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Tratando-se de indenização por danos morais em virtude de indevida negativação do nome do agravado, que possuía relação jurídica com o agravante, a correção monetária deve incidir nos termos da Súm. no 362, de 03/11/2.008, do STJ, enquanto os juros de mora a partir da citação do agravante, nos termos do art. 405 do CC – Decisão mantida – AGRAVO INTERNO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2235778-52.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
Página 1 de 4
Registro: 2020.0000006414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2235778-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante BANCO SANTANDER S/A, é agravado WILSON NICOLA
DUMBRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2235778-52.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 08126
Página 2 de 4
Voto no 08126
Agravo Interno no 2235778-52.2019.8.26.0000/50000
Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Agravado: WILSON NICOLA DUMBRA
Interessada: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO LTDA.
4a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Magistrado: Dr. Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
AGRAVO INTERNO
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão monocrática que negou a concessão do efeito suspensivo, ante a
ausência de “fumaça do bom direito” ou da “probabilidade do direito”
Pleito de reforma da decisão
Não cabimento – Tratando-se de
indenização por danos morais em virtude de indevida negativação do
nome do agravado, que possuía relação jurídica com o agravante, a
correção monetária deve incidir nos termos da Súm. no 362, de
03/11/2.008, do STJ, enquanto os juros de mora a partir da citação do
agravante, nos termos do art. 405 do CC Decisão mantida AGRAVO
INTERNO não provido.
Trata-se de agravo interno interposto por Banco
Santander (Brasil) S/A contra a r. decisão (fls. 157/161) proferida no
agravo de instrumento nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por Wilson
Nicola Dumbra em face do agravante e de Sistema Fácil Incorporadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2235778-52.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 08126
Página 3 de 4
Imobiliária São José do Rio Preto Ltda., que indeferiu a concessão do
efeito suspensivo, diante da ausência da “fumaça do bom direito” ou da
“probabilidade do direito”.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/06), em
síntese, que há evidência da irreversibilidade da medida que determinou a
liberação dos valores depositados por si. Aduz que, havendo o levantamento do
montante pelo agravado, o agravante perderá completamente a chance de
reaver os valores, pois será necessário procedimento executório em face de
negativa da devolução. Aduz que há probabilidade do direito e perigo de
demora, havendo excesso nos cálculos do agravado. Sustenta que deve ser
observado o princípio da boa-fé objetiva.
Com tais argumentos pede o provimento ao presente
agravo interno, para a reforma da decisão atacada (fl. 06).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
Denota-se dos autos que o agravado ajuizou ação de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais em face do
agravante e da interessada, julgada procedente para condená-los ao
pagamento de indenização por danos morais no montante correspondente a 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2235778-52.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 08126
Página 4 de 4
(vinte) salários-mínimos, deixando de apontar os critérios de correção
monetária e juros de mora.
Assim, iniciado o cumprimento de sentença pelo
agravado, o Juízo “a quo” determinou que a correção monetária incide a partir
da data do arbitramento da indenização por danos morais, enquanto os juros
de mora incidem a partir da citação do agravante.
Assim, tratando-se de indenização por danos morais em
virtude da indevida negativação do nome do agravado, entendo que os critérios
fixados pelo Juízo “a quo” estão corretos, nos termos da Súmula no 362, de
03/11/2.008, do C. Superior Tribunal de Justiça1 e do artigo 405 do Código
Civil, motivo pelo qual não há empecilho para que o agravado fique impedido
de levantar valores depositados pelo agravante.
Ademais, entende-se que, ao contrário do quanto alegado
pelo agravante, não se trata de medida irreversível, sendo possível ao
agravante a recuperação de valores eventualmente depositados a maior.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo interno, para manter a r. decisão agravada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
1 Súmula 362 STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.